Tribunal: TCU
Processo: 015.081/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Francinildo Pimentel da Silva contra o Acórdão 61/2026-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Francinildo Pimentel da Silva, em face do Acórdão 61/2026-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2 dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.